Tribunal: TJES
Processo: 5009957-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009957-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIELE SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009957-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIELE SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Cristiele Santos da Silva, presa preventivamente desde 08/10/2022 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O pedido principal da ação visa à concessão da ordem para o relaxamento da prisão preventiva, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade, aduzindo, ainda, desproporcionalidade da medida ante a provável aplicação do redutor de tráfico privilegiado, pugnando pela substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) saber se a decisão que mantém a custódia cautelar carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a contemporaneidade; e (iii) saber se a prisão se mostra desproporcional frente à suposta possibilidade de futura aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que a instrução criminal no processo de origem já foi encerrada, com a apresentação de alegações finais por ambas as partes, atraindo a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva apreensão de 101 pedras de crack, além da existência de denúncias prévias apontando a paciente como responsável pela intensa venda de entorpecentes na região, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

5. A tese de desproporcionalidade da prisão com base na expectativa de futuro reconhecimento do tráfico privilegiado é incabível na estreita via do Habeas Corpus, por consubstanciar mero exercício de presunção que demanda aprofundada dilação probatória quanto ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inviável neste rito.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CRISTIELE SANTOS DA SILVA

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Liminar indeferida conforme id.
19817295
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
20076166
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
20211637
, por intermédio do Procurador
Marcello Souza Queiroz, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009957-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIELE SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CRISTIELE SANTOS DA SILVA

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 08 de outubro de 2022, acusada da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente se encontra segregada há mais de 580 dias.

Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como a desproporcionalidade da medida extrema, argumentando que a paciente é primária e, em caso de eventual condenação, fará jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Ao final, requer a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Conheço do
writ
, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que a ordem deve ser denegada.

Analiso, detidamente, cada um dos argumentos levantados pela impetrante.

1. Do alegado excesso de prazo para a formação da culpa

A defesa sustenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a paciente se encontra presa preventivamente desde outubro de 2022. No entanto, a análise atenta dos andamentos processuais demonstra que a instrução criminal já se encontra encerrada.

Conforme os autos originais (Processo nº 0003510-63.2022.8.08.0030), a audiência de instrução e julgamento foi concluída em 13/11/2025.

Ato contínuo, o Ministério Público apresentou suas Alegações Finais em 02/12/2025, e a própria Defensoria Pública, atuando em favor da paciente, apresentou seus memoriais finais em 16/12/2025.

Nesse cenário, aplica-se de forma inafastável o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 52: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Estando o feito concluso para prolação de sentença, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal moroso imputável ao Estado-Juiz.

2. Da idoneidade da fundamentação da prisão preventiva e da contemporaneidade

Ao contrário do que aduz a defesa, a custódia cautelar da paciente está plenamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Os elementos informativos apontam que a paciente, conhecida pela alcunha de "Magrinha da Jaqueira", já era alvo de diversas denúncias que a apontavam por intensa atuação na venda de entorpecentes na região do Bairro Santa Cruz.

Na ocasião do flagrante, os policiais visualizaram a paciente, juntamente com os corréus, cortando e embalando drogas através da janela da residência.

A apreensão foi expressiva e de alto potencial lesivo: 101 (cento e uma) pedras de crack, além de uma bucha de maconha, aparelhos celulares e R$ 1.314,00 em espécie. É cediço nos Tribunais Superiores que a quantidade e a natureza altamente deletéria da droga (crack) são fundamentos idôneos para a manutenção do cárcere cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva.

Além disso, em seu próprio interrogatório judicial, a paciente confessou que a droga lhe pertencia e que exercia o tráfico no local há cerca de um mês.

A periculosidade social da paciente e o risco de continuidade na difusão de drogas não são abstratos, mas contemporâneos e intrínsecos às circunstâncias fáticas, justificando a necessidade da medida constritiva.

3. Da alegada desproporcionalidade e expectativa de Tráfico Privilegiado

A impetrante argumenta que a prisão preventiva é desproporcional, pois, caso condenada, a paciente fará jus ao redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), resultando em regime prisional mais brando.

Tal argumento configura mera presunção e exercício de adivinhação incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

A incidência da referida minorante exige o preenchimento cumulativo de requisitos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa). As circunstâncias do flagrante — apreensão de mais de uma centena de pedras de crack, denúncias prévias de intensa mercancia e o apelido no submundo do crime ("Magrinha da Jaqueira") — demandam dilação probatória profunda a ser realizada no julgamento do mérito da ação penal.

Não há como antecipar, nesta via, a dosimetria da pena ou o regime inicial a ser fixado pelo juízo de primeiro grau, não havendo, portanto, evidente desproporcionalidade a ser sanada.

4. Da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP.

A substituição pleiteada não teria o condão de neutralizar o risco que a liberdade da paciente representa ao meio social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetida a paciente, CONHEÇO do presente Habeas Corpus para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.